Tribunal: TJBA
Processo: 0960503-72.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960503-72.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EVERTON ASSIS MOURA, LILIANE CESAR APPROBATO

APELADO: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
LILIANE CESAR APPROBATO, EVERTON ASSIS MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MANIFESTA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESE DE SANEAMENTO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aprimoramento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na decisão embargada.

2. Caracteriza contradição sanável por embargos declaratórios a divergência entre a fundamentação do voto, que estabelece o quantum indenizatório em determinado valor, e o dispositivo da decisão, que fixa montante diverso.

3. A contradição verificada compromete a clareza, a coerência interna e a exequibilidade do julgado, impondo o seu saneamento para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição, fixando-se o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a fundamentação expendida no voto originário, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0960503-72.2015.8.05.0146, em que figura como embargante MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DE OLIVEIRA e, como embargada, EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a contradição apontada, fixando o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA